Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-16.2021.8.11.0077
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000001-16.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONIVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 059.394.331-70 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 065.844.851-02 (APELANTE), ROMILDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.767.761-00 (APELANTE), MARCOS DIVINO FERREIRA SANTOS - CPF: 371.486.721-04 (ADVOGADO), DIEGO CRISPINIANO FERREIRA - CPF: 015.066.211-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN PEREIRA RODRIGUES - CPF: 696.725.201-15 (ASSISTENTE), KATIUSCIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 035.440.611-63 (VÍTIMA), FRANCISCO NILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 405.851.311-04 (ASSISTENTE), ADAILSON APARECIDO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 010.068.441-63 (ASSISTENTE), PAULO EVARISTO DE CAMARGO - CPF: 703.668.161-60 (VÍTIMA), RODINEI CONCEICAO RIBEIRO - CPF: 013.061.291-09 (ASSISTENTE), ADELINO GOMES SALES FILHO - CPF: 019.812.611-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMAR MONTEIRO - CPF: 027.184.221-06 (ASSISTENTE), ANILSON RODRIGUES GOMES - CPF: 017.496.101-40 (ASSISTENTE), SALETE APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 036.245.711-50 (ASSISTENTE), VITOR VINICIUS GOMES DA SILVA - CPF: 071.244.531-51 (ASSISTENTE), WILSON JESUS DA SILVA - CPF: 621.450.701-25 (ASSISTENTE), JULIANO SANTOS DE ARRUDA - CPF: 054.104.461-35 (ASSISTENTE), CARLOS LEMES VIEIRA FILHO (ASSISTENTE), ROMILDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.767.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIELTON DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 044.208.051-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDIEL SOUZA DE MORAIS - CPF: 054.438.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA INCLUINDO OS TIPOS PENAIS DERIVADOS – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. VINDICADA A READEQUAÇÃO DO AUMENTO DA
PENA
-
BASE
– IMPERTINÊNCIA – MAJORAÇÃO ADEQUADA – EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO MAGISTRADO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 39 TCCR/TJMT – 3. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A COMPROVAR A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP –
APELO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, notadamente daqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida.

Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2.

Recrudescida a pena-base dos dois réus em razão da negativação da mesma circunstância judicial e fulcro em fundamentação idêntica, não se revela teratológica a exasperação da pena basilar na fração de 1/8, a incidir sobre o intervalo de
pena
abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, por sinal, recomenda pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3.

Descabido o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva específica, pois para a sua incidência não se prescinde o atendimento concomitante aos requisitos objetivos [pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução] e subjetivos [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos], os quais não estão atendidos
in casu
. Precedentes do STJ.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTES:

RONIVALDO RODRIGUES DA SILVA

JOÃO ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por

RONIVALDO RODRIGUES DA SILVA
e
JOÃO ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
, em face da r. sentença vista no ID 126263972, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da ação penal n.º
1000001-16.2021.8.11.0077
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foram
condenados
como incursos no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do CP
, sendo-lhes impostas a idêntica pena privativa de liberdade de
28
(vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
; bem como foi proclamada a absolvição do corréu
Romildo Rodrigues da Silva.

Com
razões recursais acostadas no ID 126263983, a i. Defensoria Pública vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que, em linhas gerais, entende
indevido o reconhecimento das
qualificadoras do motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-las.

Subsidiariamente,
alega equívoco da dosimetria realizada, postulando a
readequação da exasperação promovida na pena basilar,
observando-se critério proporcional; ao que alia o pleito de
incidência do crime continuado específico
, previsto no art. 71, parágrafo único do CP, procedendo-se à exasperação da pena ao invés do cúmulo material decorrente do concurso material reconhecido na sentença.

As contrarrazões são vistas no ID 126263995, nas quais o Ministério Público refuta as pretensões defensivas em todos os aspectos propostos, requerendo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 130881192, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 126263984)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado conjuntamente pelos réus
RONIVALDO RODRIGUES DA SILVA e JOÃO ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Consta dos autos que os ora apelantes foram denunciados, pronunciados e condenados pelos homicídios qualificados perpetrados contra as vítimas
Katiuscia Rodrigues da Silva
e
Paulo Evaristo de Camargo
, perpetrados no dia 23/12/2020, por volta das 22h, na residência localizada à Rua do Porto, Centro, na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Segundo a narrativa ministerial, na data dos fatos, os réus
JOÃO ANTÔNIO
, vulgo

“Nenezão”
, na companhia de seu irmão e ora recorrente
RONIVALDO
,

dirigiram-se até a residência da vítima
Katiuscia
em um veículo VW Gol que pertencia ao codenunciado impronunciado
Magdiel
; chegando ao local,
RONIVALDO
teria
chamado
Katiuscia
até o portão, que atendeu a convocação juntamente com
Paulo Evaristo
, sendo ambos alvejados por disparos de arma de fogo efetuados por
JOÃO ANTÔNIO
, o que culminou na morte de ambos, seguindo à fuga dos agentes.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, os apelantes questionam o reconhecimento pelos jurados dos tipos penais derivados, arguindo, em suma, que a condenação nos termos estabelecidos se revela manifestamente contrária à prova dos autos, bem como o suposto equívoco na aplicação da pena, porquanto o MM. Juiz sentenciante não fez incidir a continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP; motivos pelos quais fazem
jus
à
anulação do r.
decisum
para que sejam submetido a novo Júri Popular
.

No intuito de qualificar o crime de homicídio pelo emprego de
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, discorre a acusação que
Katiuscia
e
Paulo Evaristo
estavam desarmados, sendo surpreendidas pela ação do recorrente e demais acusados. Lado outro, quanto à motivação
torpe
dos ilícitos, aventa decorrer de vingança pelo furto da motocicleta Honda/Tornado de propriedade do corréu
Romildo
, irmão do recorrente, ocorrido no dia 14/12/2020.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado, o primeiro estandarte defensivo se funda na alegação de que a tese sustentada pela acusação, atinente às qualificadoras arguidas em Plenário, não encontram substrato probatório assaz a ampará-las, razão pela qual o veredito dos jurados reconhecendo a
motivação torpe e o emprego de recurso
que dificultou a defesa da vítima
se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter os réus a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses dos réus, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, perante os jurados apenas o apelante
RONIVALDO
confessou a prática delitiva, mantendo, em síntese, suas declarações em seu interrogatório judicial (ID 96822991 - Pág. 12 e ID 96823982 - Pág. 11), contudo, especificamente em relação às qualificadoras, na fase de plenário alegou que a vítima o recebera já na posse de uma faca e, após iniciaram uma discussão, esta é que teria intentando contra o réu, razão pela qual não atuou de forma a reduzir ou impossibilitar a defesa da ofendida.

Suas declarações ainda pontuam, em síntese, que os fatos em nada se relacionaram com o furto de uma moto pertencente ao seu irmão e corréu
JOÃO ANTÔNIO
, e por sinal, afasta a atuação deste último no ilícito, o qual teria se limitado a conduzir o veículo até a residência das vítimas, bem como a empreender esforços para afastar
RONIVALDO
depois da consumação.

Por sua vez, as declarações do apelante
JOÃO ANTÔNIO
, nada obstante divirjam daquelas apresentadas ao ser ouvido perante autoridade policial, oportunidade na qual confessou as práticas homicidas (ID

126262195 - Pág. 11/13), por certo, manteve em juízo narrativa compatível com aquela apresentada por seu irmão e copronunciado
RONIVALDO,
na medida em que teria se limitado a conduzi-lo até a residência das vítimas e a chama-lo a saírem do local após o crime.

Ocorre que, além das assertivas apresentadas pelos réus, não se desconhece a presença de outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que as contrapõem e foram apresentadas perante os jurados, de modo
que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no tocante aos tipos penais derivados reconhecidos.

Quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, cumpre destacar que, nada obstante a i. defesa firme-se da tese de que o suposto envolvimento da vítima
Katiuscia
com ilícitos recomendaria que ela estivesse em constante estado de alerta, ou mesmo que, momentos antes do ilícito, estaria armada – munida de uma faca, ou mesmo que tal qualificadora se afastaria do acusado
JOÃO ANTÔNIO,
o qual não teria efetivamente atuado contra as vítimas, tais arguições foram contrapostas em plenário, notadamente com a reprodução, autorizada tanto pela defesa quanto pela acusação (ID 126263970 - Pág. 4), d
os relatos da única testemunha presencial do ilícito
Salete Aparecida dos Santos.

As declarações da referida oitivada em juízo evidenciam, além da inexistencia de discussão anterior ao ilícito, a identificação da própria vítima
Katiuscia
previamente autorizando a entrada no imóvel de um indivíduo de alcunha
Nenezinho
– correspondente ao réu
RONIVALDO
, bem como o fato de ter ouvido outro agente determinando que a pessoa de
Nenezão
– alcunha do réu
JOÃO ANTÔNIO,
fosse embora; ao que somou a perseguição da vítima pelo quintal da residência por dois agentes.

No mais, é possível extrair das declarações prestadas por ambos os recorrentes que a dinâmica dos fatos evidenciou a surpresa na abordagem das vítimas, mesmo porque os apelantes confirmaram que a vítima
Paulo
fora alvejada de inopino com um disparo na região da cabeça, tão logo se aproximou do diálogo mantido entre
RONIVALDO
e
Katiuscia
; cujas assertivas do réu
JOÃO ANTÔNIO
ainda pontuam aparente tentativa da vítima
Paulo
em regressar ao interior do imóvel, em tentativa de se evadir do atentado iminente.

A narrativa judicial do acusado
RONIVALDO
ainda evidencia acervo autorizador do reconhecimento da qualificadora em questão, na medida em que confirma a perseguição travada contra
Katiuscia
enquanto continuava a
efetuar disparos contra ela, os quais a alvejaram com êxito, fazendo com que caísse ao chão, quando então o referido acusado assume ter passado a desferir-lhe facadas.

Ademais, em matéria de possibilidade de defesa da vítima, a localização das lesões não pode ser negligenciada, devendo-se destacar que os laudos realizados apontam a existência de
“um orifício E1 de entrada na região occipital direita retro auricular, de formato arredondado de aproximadamente 0,7 cm, evidenciando fina orla de contusão (foto 4), mostrando um trajeto transversal para esquerda, sem saída correspondente. Nota-se ainda um ferimento aberto na região parietal central, oblíquo, de aproximadamente 4,5 cm, com bordas de aspecto cortocontuso” sic
ID 126263673 - Pág. 4.

Assim, apontadas lesões correspondentes a um disparo de arma de fogo que atingiu região atrás da orelha da vítima
Paulo Evaristo de Camargo
, bem como um ferimento cortocontundente igualmente localizado na cabeça do ofendido, mais precisamente na parte de trás [região medial], evidencia-se trajetória que dá espaço à plausibilidade da tese acusatória.

Igualmente, quanto à ofendida
Katiuscia Rodrigues da Silva
,

a necropsia realizada, além de destacar a diversidade de objetos utilizados e as múltiplas regiões alvejadas, informa a presença de lesões provocadas em sua face posterior [costas], consistentes tanto em disparos de arma de fogo, quanto em lesões equimóticas, perfuroincisas e cortocontusas (ID 126263674)
, o que demonstra ser crível ter os acusados agiram de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa da ofendida.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente suposta incompatibilidade da mencionada qualificadora com as versões declaradas pelos réus, cumpre elucidar que, na hipótese dos autos, o tipo penal derivado se apresentou, tanto na denúncia quanto na decisão de pronúncia, sob o viés da
surpresa no ataque
, existindo nos autos indícios de que os acusados ao agirem de modo repentino, dificultaram ou impossibilitaram a defesa das vítimas.

A mesma conclusão alcança a qualificadora do
motivo torpe
, mesmo com a especifica irresignação defensiva de seu reconhecimento em relação à vítima
Paulo
, porquanto, se o Conselho de Sentença acolheu a tese de que, restou evidenciada a desproporção entre o ato homicida e a sua causa, destaca-se a escassa comprovação da alegada dissociação do ilícito com o contexto do furto anterior de uma moto pertencente ao acusado
JOÃO ANTÔNIO
, limitada às narrativas dos acusados.

Nesse aspecto, subsistem indicativos decorrentes da narrativa apresentada pelo policial
Adailson Aparecido Ramos de Oliveira
aos jurados (ID

126263970)
, no sentido de que as investigações apontaram como móvel do ilícito a busca dos réus em retaliarem o furto da motocicleta Honda/Tornado, permeado ainda pelo desentendimento existente entre os réus e as vítimas, envolvendo supostas ameaças direcionadas ao acusado
RONIVALDO
e o envolvimento do casal vitimado com diversos ilícitos.

A tal argumento alia-se, a título de reforço argumentativo, o contexto descrito pelos próprios réus, o qual, verdadeiro ou não, por fim, apresentou aos jurados um ilícito motivado, em sua essência, pelas ameaças externadas pelas vítimas, nominalmente se referindo à vítima
Paulo
, direcionadas ao recorrente
RONIVALDO,
de modo que este último e seu irmão e corréu,
JOÃO ANTÔNIO,
buscaram cessar a conduta dos ofendidos.

Tais perspectivas, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados, evidenciam que o reconhecimento da torpeza na ação delitiva, com destaque à atuação do ofendido
Paulo
,
não se trata de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Portanto, alcança-se a conclusão de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo ambos os tipos penais derivados em relação a todas as vítimas.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal ad quem cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Da readequação da pena:

Por fim, quando ao pedido subsidiário de
readequação da pena

basilar
, sob o viés da desproporcionalidade do
quantum
de acréscimo estabelecido para o único vetorial negativado –
circunstâncias do crime
decorrente da acertada migração da qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, motivo pelo qual pugna para que seja redimensionado segundo o
termo médio da pena
ou ainda com o
critério aritmético de 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal
.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

No que tange à quantificação de cada vetor judicial desabonado, cumpre destacar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa ordem de ideias,
pode o magistrado filiar-se a certa corrente doutrinária
para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, recomenda-se que o juiz observe a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador,
ex vi dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021
.

Partindo dessas premissas, nota-se que a autoridade judiciária
a quo
adotou o critério jurisprudencial de acréscimo na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário do tipo para cada circunstância judicial depreciada em relação aos ora apelantes, defluindo-se na conclusão de que inexiste teratologia hábil a ser sanada nesta instância recursal.

Em tempo, registre-se que de acordo com o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Via de consequência, conservo as penas iniciais impostas aos apelantes em
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, exatamente como estabelecido na r. sentença recorrida.

3.

Pretendido o reconhecimento da continuidade delitiva específica:

Por fim, ao analisar os autos, me convenço de que o pedido em tela não merece prosperar, devendo ser mantido o concurso material de crimes, conforme previsto no art. 69 do Código Penal.

A evitar tautologia, cumpre destacar as pertinentes ponderações realizadas pelo d. juízo
a quo
, ao tratar especialmente deste tema em sede de embargos de declaração manejados pela i. defesa (ID

126263980 - Pág. 2), externando os argumentos apresentados pelo
Parquet
, dos quais se extrai, como já delineados em tópicos anteriores, a patente
diferença existente no
modus operandi
dos ilícitos, consistentes no disparo de arma de fogo contra o ofendido
Paulo
e no desferimento de facadas e tiros contra a vítima
Katiuscia
, além do contexto de perseguição em que se deu a consumação, descrito em plenário
.

Ademais, em atenção à referência legislativa aos requisitos do art. 71 do CP, não é óbvia a constatação do elemento subjetivo exigido para a incidência da ficção jurídica referida – retratado no elo de continuidade, máxime quando se tem notícia nos autos de que as supostas ameaças, que também poderiam ter justificado os ilícitos, foram atribuídas a ambas as vítimas, além do mencionado furto de ordem imputada à vítima
Katiuscia
.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria elucida:
“[...]
1. Estando evidenciados desígnios autônomos entre os crimes de homicídio qualificado, afasta-se a tese de continuidade delitiva, atraindo a aplicação do inevitável concurso material. 2. Recurso não provido.”
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0079.13.018584-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/06/2021, publicação da súmula em 07/06/2021).

Dessarte, a par do já exposto pelo d. juízo singular, aliado aos elementos de convicção jungidos aos autos, revela-se que os crimes
sub judice
, apesar de praticados no mesmo contexto fático, foram contra vítimas diferentes, executados de formas distintas e com desígnios autônomos mantidos pelos réus, de modo que fica
fadado ao insucesso o reconhecimento da continuidade delitiva específica.

4.

Conclusão
:

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
RONIVALDO RODRIGUES DA SILVA
e
JOÃO ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
mantendo na íntegra a r. sentença vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022